Tribunal: TJDFT
Processo: 0752577-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752577-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: JULIANA DOMINGUES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON DE SIQUEIRA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. e Bradesco Seguros S.A. em face da r. decisão (ID 22226581 - Pág. 320-321) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Juliana Domingues Moreira, determinou que os Agravantes paguem o débito remanescente, no valor de R$ 15.084,68 (quinze mil oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), mais multa e honorários. Após despacho em que intimei os Agravantes para se manifestarem acerca da petição da Agravada (ID 22996836) e informarem se persistia o interesse no julgamento do presente recurso (ID 23036807), foi encaminhado Ofício a este Relator pelo d. magistrado a quo, noticiando que foi proferida “sentença em 08/02/2021, julgando extinto o processo com resolução de mérito, em face do pagamento.” e que “houve desistência da parte credora acerca do valor incontroverso (ID 23247272). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator